Tribunal: TJDFT
Processo: 0030173-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0030173-13.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A APELADO: GILSON MORENO COSTA, FRANCISMEIRE RODRIGUES GONCALVES DE PAIVA D E S P A C H O A ré apelante M.GARZON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA deixou de recolher o preparo recursal e formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Consoante preconiza o enunciado no 481 da Súmula da Jurisprudência do c. STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". Dessa forma, considerando o que dispõe o art. 99, §2o, CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que referida apelante comprove a impossibilidade de custear os encargos processuais, sob pena de indeferimento do pedido, ou, no mesmo prazo, comprove o recolhimento do respectivo preparo. Intime-se. Brasília-DF, 10 de julho de 2020. ANA CANTARINO Relatora